Tribunal: TRF3
Processo: 5020141-37.2017.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. Vice Presidência
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-01-07

Inteiro teor:
53/779)

5020141-37.2017.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 05/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

Órgão Especial

Desembargador Federal NERY DA COSTA JUNIOR

Intimação via sistema DATA: 05/02/2020

Julgamento: 07/01/2020

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ARTIGO 1.030, I, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. JULGADO EM CONSONÂNCIA COM ENTENDIMENTO FIXADO EM SEDE DE REPETITIVO. AGRAVO IMPROVIDO. MULTA

1.O julgamento da Turma Julgadora encontra-se em consonância com o entendimento firmado sob o rito de recurso repetitivo, de modo que o decisum, que negou segmento ao recurso excepcional, não merece qualquer reparo.

2.A agravante não traz nenhum fundamento, novo, capaz de alterar o entendimento firmado.

3. Recurso manifestamente improcedente. Incidência da multa prevista no artigo 1.021, § 4o do CPC/2015.

4. Agravo interno improvido, com aplicação de multa.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5020141-37.2017.4.03.0000

RELATOR: Gab. Vice Presidência

AGRAVANTE: AMAACO EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EIRELI - ME

Advogados do(a) AGRAVANTE: CARLA MARIA MELLO LIMA MARATTA - SP112107-A, MIGUEL CALMON MARATA - SP116451-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5020141-37.2017.4.03.0000

RELATOR: Gab. Vice Presidência

AGRAVANTE: AMAACO EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EIRELI - ME

Advogados do(a) AGRAVANTE: CARLA MARIA MELLO LIMA MARATTA - SP112107-A, MIGUEL CALMON MARATA - SP116451-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno (id 80731771), interposto por AMAACO EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EIRELI - ME, em face de decisão da Vice-Presidência, cujo dispositivo transcrevo: “Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial em relação aos temas 199, 400, 425 e 578 dos recursos repetitivos, nos termos do art. 1.030, I, “b” do CPC, e, nas demais questões NÃO O ADMITO.".

Pugna a agravante a reforma do decisum, na parte, em que negou seguimento aos recursos especial (Tema 425/STJ, 578/STJ, 199/STJ e 400/STJ).

É o Relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5020141-37.2017.4.03.0000

RELATOR: Gab. Vice Presidência

AGRAVANTE: AMAACO EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EIRELI - ME

Advogados do(a) AGRAVANTE: CARLA MARIA MELLO LIMA MARATTA - SP112107-A, MIGUEL CALMON MARATA - SP116451-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O C. Superior Tribunal de Justiça já decidiu, sob a sistemática dos recursos repetitivos, que a utilização do Sistema BACEN-JUD, no período posterior à vacatio legis da Lei 11.382/2006 (21.01.2007), prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais, por parte do exequente, a fim de se autorizar o bloqueio eletrônico de depósitos ou aplicações financeiras – Tema 425/STJ; que em princípio, nos termos do art. 9°, III, da Lei 6.830/1980, cumpre ao executado nomear bens à penhora, observada a ordem legal. É dele o ônus de comprovar a imperiosa necessidade de afastá-la, e, para que essa providência seja adotada, mostra-se insuficiente a mera invocação genérica do art. 620 do CPC – Tema 578/STJ; que a Taxa SELIC é legítima como índice de correção monetária e de juros de mora, na atualização dos débitos tributários pagos em atraso, diante da existência de Lei Estadual que determina a adoção dos mesmos critérios adotados na correção dos débitos fiscais - Tema 199/STJ; e que a condenação, em honorários advocatícios, do contribuinte, que formula pedido de desistência dos embargos à execução fiscal de créditos tributários da Fazenda Nacional, para fins de adesão a programa de parcelamento fiscal, configura inadmissível bis in idem, tendo em vista o encargo estipulado no Decreto-lei 1.025/69 - Tema 400/STJ.

In casu, o julgamento da Turma Julgadora encontra-se em consonância com o entendimento firmado sob o rito dos recursos repetitivos, conforme se inferi com a leitura da ementa do julgado, in verbis:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. SELIC. JUROS SOBRE MULTA. ENCARGO DO DECRETO-LEI 1.025/1969. INCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS/COFINS. OFERECIMENTO DE PENHORA SOBRE CRÉDITOS DE AÇÃO INDENIZATÓRIA. CESSÃO. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ. IMPUGNAÇÃO EM EMBARGOS DO DEVEDOR DA UNIÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO PENDENTE DE JULGAMENTO. 1. Improcede a alegação de nulidade da CDA, tal qual a que instruiu a execução fiscal, em detrimento da presunção de sua liquidez e certeza, uma vez que nela constam os elementos exigidos legalmente para a identificação do crédito executado, sendo integralmente válida e eficaz a CDA, em face do artigo 202 do CTN e artigo 2o, §§ 5o e 6o, da Lei no 6.830/1980, para efeito de viabilizar a execução intentada. 2. Não se verifica a cumulação de SELIC com juros e correção monetária, pois a CDA identifica os fundamentos legais da incidência de forma sucessiva, e não cumulativamente, considerados os índices de correção monetária e juros de mora vigentes em cada período abrangido, sem qualquer comprovação contábil efetiva de que houve cobrança a maior de qualquer encargo. 3. Diferentemente do que alegou a executada, a CDA não indica a incidência de juros sobre a multa moratória. 4. Válida a cobrança do encargo do Decreto-lei 1.025/1969, sem incorrer em inconstitucionalidade ou violação ao artigo 20, CPC, dada a especificidade do propósito a que se destina, segundo a legislação. 5. Inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS, conforme RE 240.785, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 16/12/2014, confirmado pela Suprema Corte, quando da conclusão do julgamento do RE 574.706, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe 02/10/2017, dotado de repercussão geral, sendo necessário, assim, que a PFN promova a revisão do débito executado, a fim de que tais parcelas sejam excluídas. 6. Não houve qualquer determinação no sentido da constrição de ativos financeiros, pois a decisão agravada tão somente rejeitou a exceção de pré-executividade, assim como o crédito oferecido à penhora. 7. A menor onerosidade não pode ser invocada como cláusula de impedimento à penhora de outro bem além daquele nomeado no exclusivo interesse do devedor, mas, pelo contrário, deve ser interpretada - sempre à luz dos princípios que regem o processo, e o executivo fiscal em específico - como instrumento de afirmação do equilíbrio na execução, daí porque caber, se não observado o artigo 11 da Lei 6.830/1980, a impugnação da Fazenda Nacional, na tentativa de adequar a garantia à realidade do devedor e da própria execução, que não pode ser excessiva para um, nem frustrante para outro. 8. Embora haja coisa julgada condenando a União ao pagamento de indenização, não se vislumbra a liquidez do crédito para fins de garantir o débito exequendo, pois imprescindível considerar que a execução do julgado que reconheceu o direito à indenização foi embargada pela União em sua integralidade, sob a alegação de que, dentre outros pontos, seria necessária a liquidação do julgado, não bastando, tal como efetuado pela exequente, mera realização de cálculo aritmético para aferir o montante executável. Tais embargos da União foram julgados procedentes em primeiro grau, aguardando análise de recurso de apelação das embargadas perante o Tribunal Regional Federal da 1a Região, demonstrando, desta forma, que o crédito cedido à agravante e oferecido à penhora carece, ao menos por ora, de liquidez, não se evidenciando, desta forma, ilegalidade na rejeição do bem oferecido. 9. Agravo de instrumento parcialmente provido.

Ora, o Código de Processo Civil expressamente consigna que o Vice-Presidente "deverá" negar seguimento"a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos;", conforme alínea 'b', inciso I, do artigo 1.030, de modo que o decisum, que negou segmento ao recurso especial, não merece qualquer reparo.

Em verdade, o recurso em testilha revela o inconformismo da parte recorrente com o precedente qualificado julgado pela Corte Superior, o que conspira contra a razoável duração do processo.

Assim, a interposição deste recurso obriga ao reconhecimento de que se trata de recurso manifestamente improcedente, o que impõe a multa prevista o artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil/2015.

Nesse sentido, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/1973. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PEÇAS OBRIGATÓRIAS. ARTIGO 525 DO CPC/1973. MOMENTO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA 83/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO FUNDAMENTADA NAS SÚMULAS 83 E 568/STJ (PRECEDENTE JULGADO SOB O REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL, SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS OU QUANDO HÁ JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA SOBRE O TEMA). MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. CABIMENTO. (...) VII - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação. VIII - Considera-se manifestamente improcedente e enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015 nos casos em que o Agravo Interno foi interposto contra decisão fundamentada em precedente julgado sob o regime da Repercussão Geral, sob o rito dos Recursos Repetitivos ou quando há jurisprudência pacífica da Corte Especial acerca do tema (Súmulas ns. 83 e 568/STJ). IX - Agravo Interno improvido, com aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa. (AgInt no REsp 1676756/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 27/11/2017)(Destaquei)

Por fim, saliente-se que o tema relativo à fixação de multa deve ser decidido à luz dos dispositivos do Código de Processo Civil brasileiro vigente à época da interposição do recurso, em virtude da aplicação do princípio do tempus regit actum no Direito Processual.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno e com fundamento no artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil, condeno o agravante ao pagamento de multa em favor da parte contrária e por valor equivalente a 1% (um por cento) do valor da causa atualizado.

É como voto.

O Desembargador Federal Mairan Maia:

Com a devida vênia, ouso divergir do e. Relator quanto à condenação da parte agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre valor da causa atualizado.

Nesse tocante, considerada a natureza e complexidade da matéria posta a deslinde, bem assim a argumentação expendida, reputo não configurada hipótese de manifesta improcedência ou inadmissibilidade do recurso, a afastar a incidência do art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil.

Em meu entendimento, a aplicação da referida pena demanda a comprovação, em concreto, de conduta protelatória do recorrente, o que não se verifica na espécie.

No mais, acompanho o voto proferido.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ARTIGO 1.030, I, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. JULGADO EM CONSONÂNCIA COM ENTENDIMENTO FIXADO EM SEDE DE REPETITIVO. AGRAVO IMPROVIDO. MULTA

1.O julgamento da Turma Julgadora encontra-se em consonância com o entendimento firmado sob o rito de recurso repetitivo, de modo que o decisum, que negou segmento ao recurso excepcional, não merece qualquer reparo.

2.A agravante não traz nenhum fundamento, novo, capaz de alterar o entendimento firmado.

3. Recurso manifestamente improcedente. Incidência da multa prevista no artigo 1.021, § 4o do CPC/2015.

4. Agravo interno improvido, com aplicação de multa. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, O Órgão Especial, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do voto do Desembargador Federal Vice-Presidente NERY JÚNIOR (Relator). Votaram os Desembargadores Federais ANDRÉ NEKATSCHALOW, CARLOS MUTA, HÉLIO NOGUEIRA, CONSUELO YOSHIDA, SOUZA RIBEIRO, WILSON ZAUHY, DIVA MALERBI, BAPTISTA PEREIRA, ANDRÉ NABARRETE, MARLI FERREIRA, NEWTON DE LUCCA, PEIXOTO JÚNIOR, FÁBIO PRIETO, CECÍLIA MARCONDES e MAIRAN MAIA.

Condenavam a parte agravante ao pagamento de multa em 1% do valor da causa atualizado, os Desembargadores Federais Vice-Presidente NERY JÚNIOR (Relator), CARLOS MUTA, HÉLIO NOGUEIRA, CONSUELO YOSHIDA, MARLI FERREIRA, NEWTON DE LUCCA, PEIXOTO JÚNIOR, FÁBIO PRIETO e CECÍLIA MARCONDES.

Não aplicavam a multa, por não entenderem configurada a hipótese de manifesta improcedência ou inadmissibilidade do recurso, os Desembargadores Federais MAIRAN MAIA, ANDRÉ NEKATSCHALOW, SOUZA RIBEIRO, WILSON ZAUHY, DIVA MALERBI, BAPTISTA PEREIRA e ANDRÉ NABARRETE.

Afastada a aplicação da multa prevista no §4o do art. 1.021 do CPC ante a ausência de unanimidade em relação à manifesta inadmissibilidade ou improcedência.

Ausente, justificadamente, o Desembargador Federal PAULO FONTES., nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.